Tribunal: STF
Processo: ARE 1261919
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 3):
    “Agravo de Instrumento. Execução fiscal. IPTU exercício 2017. Exceção de pré-executividade. Nulidade da CDA. Não ocorrência. Título executivo que atende ao disposto no art. 2º, § 6º, da Lei 6.830/80 e no art. 202, do CTN. Alienação fiduciária. Quitação da dívida garantida pela alienação fiduciária. Consolidação plena da propriedade ao adquirente. Cancelamento da alienação fiduciária averbada à margem da respectiva matrícula no CRI, antes do ajuizamento da execução fiscal. Ilegitimidade passiva do agravante. Decisão que rejeitou à exceção de pré-executividade. Recurso provido.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 1, Vol. 6), a parte recorrente sustenta violação ao artigo 146, III, “a”, da Carta da República, pois: (a) o acórdão reconheceu a aplicação, na espécie, do artigo 27, § 8º, da Lei Federal 9.514/97; (b) “se apenas a lei complementar pode dispor a respeito de fatos geradores, bases de cálculo e contribuinte, a Lei Ordinária Federal nº 9514/1997, aplicada à espécie pelo v. acórdão recorrido, não pode inovar e alterar a questão do sujeito passivo do IPTU e Taxas incidentes sobre o imóvel nos contratos de alienação fiduciária” (fl. 6, Vol. 5); (c) “ao se dizer e admitir que o proprietário fiduciário não é contribuinte de IPTU, também está se dizendo que sobre a propriedade fiduciária não incide esse tributo, o que é uma visão equivocada, injusta e que somente privilegia a instituição financeira em detrimento da população do município” (fl. 8, Vol. 6); e (d) nos termos do artigo 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. 
    A decisão agravada (fl. 1, Vol. 9) negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que incidem, no caso, os óbices das súmulas 279/STF, 282/STF e 359/STF.
    No Agravo (fl. 1, Vol. 13), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Efetivamente, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 4-6, Vol. 3):
    “No caso concreto, analisada a CDA que embasa a execução fiscal à luz das disposições dos arts. 202 do CTN e 2º, § 6º, da Lei nº 6.830/80, verifica-se que o título não possui qualquer vício. 
    No título executivo há indicação do contribuinte, da origem da dívida, do exercício, do valor, da data do lançamento, dos critérios de atualização e incidência de juros, apresentando também o embasamento legal adequado. Assim, a CDA atende a todos os requisitos legais. 
    (…)
    Conforme se constata na matrícula do imóvel, ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS adquiriu o imóvel por instrumento particular de venda e compra, com força de escritura pública, em 03/12/2013, registrado (R.06/169.817 fls. 77/79), alienado fiduciariamente, em garantia, ao BANCO BRADESCO S/A (R.07/169.817). 
    Posteriormente, por instrumento particular datado de 09/10/2017, o agravante tendo recebido a quantia que lhe era devida, autorizou o cancelamento da alienação fiduciária, consolidando-se a plena propriedade ao adquirente (Av.08/169.817 de 28/11/2017), antes do ajuizamento da execução fiscal ocorrido em 30/01/2019 (fls. 61). 
    Assim, desde a quitação da dívida garantida pela alienação fiduciária, o agravante não é mais proprietário fiduciário do imóvel, parte ilegítima para responder pelo débito de IPTU do exercício em cobrança. ” 
    Além do mais, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 1.012.527-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/12/2017) 
    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente